Tribunal: TJDFT
Processo: 0729132-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729132-96.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JORGE GUSTAVO DE OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: CEBRASPE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. EXAME DE VERIFICAÇÃO POR BANCA EXAMINADORA QUE EXCLUIU O CANDIDATO DAS COTAS. LEGALIDADE. 1. A cota racial prevista na Lei 12.990/2014 foi respeitada pelo edital do concurso, e todo procedimento de verificação da autodeclaração da cor parda foi pautada na ampla defesa e contraditório. 2. O Supremo Tribunal Federal manifestou-se sobre a legitimidade do estabelecimento de critérios para se verificar a autodeclaração, objetivando a garantia da efetividade da política inclusiva. Precedentes. 3. Não há ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo que excluiu o candidato a vaga reservada para negros e pardos por não considerar o candidato pardo, sobretudo para elidir fraudes em detrimento daqueles a quem a lei buscou beneficiar por meio da respectivo política pública. 4. Ao Judiciário cabe intervir apenas em situações de ilegalidade ou abuso de poder, não cabendo intervenção no mérito administrativo. 5. Há jurisprudência consolidada do STJ sobre a intervenção do Judiciário apenas em casos de ilegalidade ou inobservância de critérios do edital de concurso público. 6. Recurso conhecido e desprovido. No especial, o recorrente aponta violação ao artigo 2o da Lei 12.990/2014, sustentando que a banca organizadora do certame, para o qual se declarou pardo a fim de concorrer às vagas destinadas à cota racial, durante o andamento do concurso, inovou nos critérios para aferição da condição autodeclarada, afrontando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que atribuiu validade à cláusula editalícia supostamente implícita. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 5o, inciso II, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, sob o fundamento de que a turma julgadora violou o princípio da legalidade, porquanto tenha ratificado conduta ilícita da banca examinadora que, inovando nas regras para aferição da condição autodeclarada de negro ou pardo, desrespeitou a previsão contida no edital. Repisa, ademais, os mesmos fundamentos expendidos no apelo especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada violação ao artigo 2o da Lei 12.990/2014. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior A mesma sorte, porém, não colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 5o, inciso II, e 37, caput, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029